Tribunal: TJSP
Processo: 1028116-44.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual - Pretensão à anulação do ato que indeferiu o pedido de afastamento para tratamento de saúde - Inviabilidade - Indeferimento, pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), de pedido de concessão de licença para tratamento de saúde - Prova pericial técnica que não diagnosticou a incapacidade laborativa no período indicado na inicial - Fato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual - Pretensão à anulação do ato que indeferiu o pedido de afastamento para tratamento de saúde - Inviabilidade - Indeferimento, pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), de pedido de concessão de licença para tratamento de saúde - Prova pericial técnica que não diagnosticou a incapacidade laborativa no período indicado na inicial - Fato constitutivo do direito não demonstrado - Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais – Pedido inicial julgado improcedente -Manutenção da sentença - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028116-44.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AURORA
MIZUE NAKAGUAWA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028116-44.2017.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.361
2
VOTO No 30.361 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028116-44.2017.8.26.0053
APELANTE: AURORA MIZUE NAKAGUAWA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual - Pretensão à
anulação do ato que indeferiu o pedido de afastamento para
tratamento de saúde - Inviabilidade - Indeferimento, pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), de pedido
de concessão de licença para tratamento de saúde - Prova pericial
técnica que não diagnosticou a incapacidade laborativa no período
indicado na inicial - Fato constitutivo do direito não demonstrado -
Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil -
Precedentes jurisprudenciais Pedido inicial julgado improcedente -
Manutenção da sentença - Recurso não provido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário promovida por Aurora
Mizue Nakaguawa em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na
qual alega que é Agente de Organização Escolar, e que em virtude de
problemas de saúde, afastou-se de suas funções. No entanto, houve o
indeferimento da concessão de licença-saúde, restando em aberto o período
de 27/10/2016 a 07/11/2016. Estava realmente impossibilitada de exercer as
suas atividades laborativas, sob cuidados médicos, por sofrer de transtorno de
ansiedade generalizada. Requer, em sede liminar, que a ré mantenha o
pagamento dos vencimentos e se abstenha de promover quaisquer estornos
sobre seus vencimentos, em razão do período em aberto. No mais, postula a
anulação do ato que negou o pedido de concessão de licença-saúde, com a
regularização da frequência no período de 27/10/16 a 07/11/2016, com a
anotação de licença para tratamento de saúde. A ré também deverá ser
condenada ao pagamento dos vencimentos no período de licença-saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028116-44.2017.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.361
3
negada, acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, pleiteia a
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 01/11).
A r. sentença (fls. 155/156), cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com
conhecimento do mérito, com fundamento no artigo 487, I do Código de
Processo Civil. Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos
termos do artigo 85, § 8o, do CPC, observada a gratuidade concedida às fls. 57.
A autora apelou (fls. 161/174), alegando que o Magistrado não
está vinculado ao laudo pericial. O laudo pericial contrariou a orientação do
médico atestou a necessidade do afastamento à época dos fatos. Os médicos do
IAMSPE também exercem função pública, gozando, seus atos, de presunção de
veracidade. O laudo pericial deve ser desconsiderado. Afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana. É possível a anulação de ato administrativo pelo
Poder Judiciário. O valores indevidamente descontados de seus vencimentos
devem ser atualizados pelo índice do IPCAE e os juros pela caderneta de
poupança.
Houve resposta (fls. 177/179).
É o relatório.
O recurso desmerece provimento.
Sem razão a autora.
Com efeito, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo (artigo 191 da Lei Estadual no. 10.261/1968) e o Estatuto
do Magistério (artigo 91, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no.
444/1985) estabelecem ao servidor público estadual o direito à licença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028116-44.2017.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.361
4
tratamento de saúde, sem prejuízo à percepção dos respectivos vencimentos.
Por conseguinte, não pode a administração pública estadual, mediante
critérios de conveniência e oportunidade, desrespeitar direito do servidor
público de se afastar de suas atividades funcionais para tratamento de sua
saúde.
Por outro lado, é oportuno ressaltar que a atuação
discricionária da administração pública atrela-se aos parâmetros e limites que
a lei determina, pena de o ato administrativo se tornar arbitrário.
Nesse contexto, os peritos do Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo DPME consideraram que a autora
encontrava-se apta para o desempenho de seu exercício funcional no período
objeto da ação, em que solicitou o afastamento por motivo de saúde. Dessa
forma, houve o indeferimento do pedido respectivo.
Evidentemente, em se tratando de afastamento de servidor por
motivo de saúde, esta E. Câmara não tem condições de averiguar, de per si, se
o indeferimento foi ou não corretamente aplicado ou, em outras palavras, se a
autora possuía condições de trabalhar no período. Por isso, foi indispensável a
realização de prova pericial.
A perícia técnica realizada pelo IMESC (fls. 114/117 e 135),
por sua vez, concluiu que: “Não houve àquela época incapacidade para o
trabalho” (fls. 116). Nesse sentido, ainda, são as respostas aos quesitos (vide
fls. 88/89 e 90).
Inviável, por conseguinte, o acolhimento da pretensão recursal
da autora, por falta de prova de que, efetivamente, no período objeto da
demanda, estivesse incapacitada para exercer regularmente sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028116-44.2017.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.361
5
pública, o que autorizaria o afastamento para tratamento de sua saúde.
Prevalece, para todos os fins de direito, a presunção de legitimidade a
legalidade do ato administrativo ora impugnado pela autora.
Ilustrativamente, é o que já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em precedentes análogos: (1) AC 1051174-81.2014.8.26.0053 - 1a Câmara
de Direito Público - Relator: Marcos Pimentel Tamassia - julgado em
24.05.2016; (2) AC 0033827-23.2012.8.26.0053 - 13a Câmara de Direito
Público - Relator: Souza Meirelles - julgado em 20.04.2016; (3) AC
0041242-91.2011.8.26.0053 - 13a Câmara de Direito Público - Relator:
Spoladore
Dominguez
-
julgado
em
13.04.2016;
(4)
AC
1001081-17.2014.8.26.0053 - 2a Câmara de Direito Público - Relator:
Renato
Delbianco
-
julgado
em
29.03.2016;
(5)
AC
0035336-23.2011.8.26.0053 - 8a Câmara de Direito Público Relator:
Manoel Ribeiro caso julgado em 16.09.2015.
Quanto ao mais, para fins de incidência da regra jurídica do
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil vigente, os honorários
advocatícios ficam majorados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvada a
gratuidade deferida em favor da autora initio litis (fls. 57).
É o quanto basta.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
**